Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705523-12.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER DA CONCEICAO LOURENCO APELADO: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, DINARA DE MORAIS PINHEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 38451996. Faculto ao recorrente manifestar-se, no mesmo prazo, sobre os documentos juntados às contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora